Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706143-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) EMBARGANTE: PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO EMBARGADO: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRAO PIMENTA, FABIO ABRAO, MARIA TERESA CARDOSO ABRAO REU: ESPÓLIO DE JOSÉ ADIB ABRÃO PIMENTA REPRESENTANTE LEGAL: BRAULIO GUTIERREZ PIMENTA, REINALDO GUTIERREZ PIMENTA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA e FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, contra decisão monocrática (ID 73710651) de declaração de quitação do débito e condenação em honorários de sucumbência, na qual contendem com KATIA ABRÃO PIMENTA, FABIO ABRÃO, ESPÓLIO DE JOSE ADIB ABRÃO PIMENTA, MARIA TERESA CARDOSO ABRÃO e PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO. A embargante aduz existir contradição na decisão embargada e pede para ser feito o rateio dos honorários de sucumbência apenas em 3 cotas-partes, referentes a ANTONIO, FRANCILENE e ESPÓLIO DE JOSÉ ADIB. Alega ter a decisão afirmado não haver razão para o recebimento de verba honorária se inexistir qualquer atuação do profissional, mas determinou o pagamento para o patrono da parte Jean Leonardo Gomes Santos, o qual juntou apenas a petição de ID 53273180, informando não possuir qualquer interesse na demanda. Acrescenta representarem, em verdade, uma única parte os réus Braulio, Reinaldo e Jean, qual seja o Espólio de José Adib, conforme consta na capa do processo. (ID 73946638). Devidamente intimados para contrarrazões, os réus se mantiveram inertes (IDs 74025990, 74215633, 74263423 a 74263427). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. Na forma do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material, conforme se verifica na hipótese. Há contradição a ser sanada na decisão embargada. O decisum afirmou o seguinte: “Em relação ao levantamento do valor, este deve se dar de forma proporcional ao número de réus os quais constituíram advogado na demanda, porquanto os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados. Por isso, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para recebimento de verba honorária. Nesse sentido, julgado do STJ: (...) No caso dos autos, embora tenham sido indicados na inicial da presente ação rescisória, inicialmente, 6 (seis) réus (ID 33076716), apenas 5 (cinco) constituíram advogado e se manifestaram nos autos, são eles: Antonio Francisco Costa Sousa, Francilene Noronha de Sousa (IDs 33879662 e 33879661), Braulio Gutierrez Pimenta, Reinaldo Gutierrez Pimenta (IDs 46637965, 46637967 e 47274221) e Jean Leonardo Gomes Santos (IDs 53057590, ID 53273180 e 53273182). Embora tenham sido citados, Katia Abrão Pimenta (IDs 55380019 e 56250657), Fabio Abrão (ID 36938095), Maria Teresa Cardoso Abrão (ID 36938094) e Lucas Mendonça Pimenta (IDs 51970048 e 52003431) não constituíram advogado para manifestação nos autos. Portanto, havendo patronos constituídos nos autos e atuado em patrocínio de 5 (cinco) réus, os honorários de sucumbência devem ser divididos nesta mesma proporção, por ser a forma de melhor justiça.” De fato, analisando os autos, observa-se ter o patrono da parte Jean Leonardo Gomes Santos, apenas juntado uma petição de ID 53273180, informando “não haver interesse na presente ação e não encontra razões de fato ou direito a se opor (...) foi mero procurador substabelecido no negócio jurídico estabelecido entre as partes”. Por essa razão, não há motivos para recebimento de honorários diante da falta de efetiva atuação nos autos. Por outro lado, não prosperam as alegações dos embargantes em relação aos réus Braulio, Reinaldo e Jean representarem, em verdade, uma única parte, o Espólio de José Adib, porquanto eles são sucessores do de cujus, em litisconsórcio, passando cada um a ser uma parte para fins de atuação no processo, podendo ter interesses em litígio e ser representados por advogados distintos. Assim, cada parte representa uma cota para divisão proporcional. Nesse sentido, julgados do STJ: "A regra da proporcionalidade - art. 23 do CPC - também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos" (REsp 1.370.152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe de 13/11/2015). "(...) havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões" (AgRg no Ag 1.241.668/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe de 11/05/2011). Dessa forma, apenas 4 (quatro) réus constituíram advogado e se manifestaram efetivamente nos autos, são eles: Antonio Francisco Costa Sousa, Francilene Noronha de Sousa (ID 33879661), Braulio Gutierrez Pimenta e Reinaldo Gutierrez Pimenta (ID 47274221). Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada e, com efeitos infringentes, reformar a decisão embargada para determinar a divisão dos honorários de sucumbência em 4 (quatro) partes iguais, referentes a Antonio Francisco Costa Sousa, Francilene Noronha de Sousa, Braulio Gutierrez Pimenta e Reinaldo Gutierrez Pimenta. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator